Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-37.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008357-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), WILLYS JORGE MARTINS - CPF: 732.997.821-34 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), CAMILA PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 006.490.121-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008357-37.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLYS JORGE MARTINS
IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA CONTRA EX-NAMORADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANERIORMENTE FIXADA - PRISÃO PREVENTIVA QUE CUIDA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DAR CREDIBILIDADE À JUSTIÇA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –– PERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES E ADEQUADAS – HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional, sendo preterida em relação a outras medidas cautelares cabíveis, previstas no art. 319 do CPP, especialmente no caso em apreço, aliado à primariedade do paciente e à ausência de elementos a indicar a sua periculosidade no caso concreto, recomendam a sua liberação, em atendimento ao disposto no art. 282 do CPP.

Ordem parcialmente concedida, mediante condições.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: WILLYS JORGE MARTINS
IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de WILLYS JORGE MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1007300-52.2021.8.11.0042, IP n. 1007520-50.2021.8.11.0042.

Informa o firmatário do
mandamus
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/5/2021, por supostamente ter ameaçado a vítima e pelo descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, anteriormente concedida em favor de Camila Pedroso de Oliveira, sua ex-namorada.

Enfoca o causídico que inexiste nos autos comprovação que o paciente tenha descumprido as medidas cautelares anteriormente fixadas aduzindo versão diversa à apresentada pela vítima na delegacia.

Aduz que o paciente é pessoa trabalhadora, ostenta predicados favoráveis, é primário, possui profissão definida, emprego fixo, condições essas, que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade.

Sustenta o d. impetrante, que o paciente não demonstra risco à ordem pública; que o delito supostamente cometido, a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o que evidencia a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Forte nessas razões, o impetrante requer, a restituição do
status libertatis
do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 87436970.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 88045955.

Parecer pela
denegação da ordem
, da lavra do douto Procurador de Justiça Élio Américo, no id. 90919452.

É o relatório. Inclua na
pauta próxima pauta de julgamento

Cuiabá, 29 de junho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021